Tribunal: TJES
Processo: 5002510-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

AGRAVADO: L. P. J.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. FIO DE TELEFONIA EM VIA PÚBLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa prestadora de serviços de manutenção de rede de telecomunicações contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por menor, representada por sua guardiã, em razão do falecimento de sua genitora, decorrente de acidente de trânsito fatal ocasionado por fio de telefonia pendurado em via pública, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, à luz da figura do consumidor por equiparação; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista amplia o conceito de consumidor para abranger terceiros atingidos pelos efeitos da atividade econômica do fornecedor, nos termos dos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC.

O acidente descrito nos autos caracteriza, em tese, fato do serviço, pois decorre de defeito na prestação de serviço de telecomunicações disponibilizado ao público em geral.

A autora, filha da vítima fatal, sofre diretamente os efeitos do evento danoso, o que justifica seu enquadramento como consumidora por equiparação.

Nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre de previsão legal expressa, conforme art. 14, § 3º, do CDC, independentemente da demonstração dos requisitos do art. 6º, VIII, do mesmo diploma.

Ainda que se exigisse a análise subsidiária da verossimilhança e da hipossuficiência, os elementos constantes do inquérito policial conferem plausibilidade à narrativa autoral, inclusive com indícios de vinculação do fio à rede mantida pela agravante.

A hipossuficiência técnica e econômica da parte autora é evidente diante da disparidade de condições para a produção da prova em relação à empresa agravante.

A alegação de ausência de titularidade dos cabos não afasta, em juízo preliminar, a possibilidade de responsabilidade concorrente na cadeia de fornecimento, sendo admissível o reconhecimento da legitimidade passiva com base na teoria da asserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Terceiros atingidos por defeito na prestação de serviço ofertado ao público em geral qualificam-se como consumidores por equiparação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se por força de lei, incumbindo ao fornecedor demonstrar as excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

A existência de indícios mínimos de falha na prestação do serviço e a hipossuficiência técnica da vítima legitimam a manutenção da inversão do ônus da prova na fase de saneamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, parágrafo único, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, 17 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.331.891/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002510-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

AGRAVADA: L.P.J. representada por F.F.P.F.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Comarca de Piúma

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
contra a r. decisão de evento ID n.º 51818612, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada” por
L. P. J.
, menor representada por sua guardiã, declarou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda e determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID. 57123613), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
não restou comprovada a verossimilhança das alegações da autora, tampouco sua hipossuficiência, razão pela qual não se justificaria a inversão do ônus da prova;
(ii)
inexiste qualquer indício de que o fio supostamente envolvido no acidente pertença à empresa agravante, o que torna a inversão uma imposição de prova diabólica;
(iii)
não há relação de consumo entre as partes, o que afasta a incidência do CDC;
(iv)
mesmo que se admitisse a existência de relação de consumo, a inversão do ônus não poderia ser automática, sendo imprescindível a análise dos requisitos legais;
(v)
a empresa presta apenas serviços de manutenção à operadora OI, não sendo concessionária, tampouco responsável pela titularidade dos fios em questão;
(vi)
a decisão recorrida violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade ao impor à agravante a prova de fato negativo.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos a decisão agravada até o trânsito em julgado deste recurso.

Proferida decisão no ID. 12938897 recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Agravo interno interposto no ID. 12938897.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso originário e ao recurso de agravo interno.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível no ID. 16652912 opinando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

No que pertine ao presente recurso, a decisão saneadora agravada reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fundamento na figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, e, com base no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda originária não prospera, ao menos neste juízo preliminar. Cumpre destacar que, ao lado da concepção clássica de consumidor delineada no caput do art. 2º do CDC — que compreende aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final —, o legislador optou por ampliar o espectro subjetivo de incidência da norma, incluindo situações em que pessoas, ainda que não diretamente envolvidas na relação de consumo, sofrem os efeitos de sua execução.

Essa ampliação da tutela consumerista encontra respaldo nos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, que consagram a figura do consumidor por equiparação, também conhecida na doutrina como
bystander
. Trata-se de sujeitos atingidos de forma reflexa por defeitos na prestação de serviços ou na colocação de produtos no mercado, sendo igualmente merecedores da proteção jurídica assegurada pelo microssistema consumerista.

Conforme pontua Cláudia Lima Marques, “o ponto de partida desta extensão do campo de aplicação do CDC é a observação de que muitas pessoas, mesmo não sendo consumidores
stricto sensu
, podem ser atingidas ou prejudicadas pelas atividades dos fornecedores no mercado.”
1

No caso concreto, a parte autora — menor impúbere, representada por sua guardiã legal — ajuizou ação indenizatória em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido em acidente de trânsito fatal causado por fios de telefonia que se encontravam pendurados em via pública. Ainda que a vítima fatal não mantivesse vínculo contratual direto com as empresas rés, os elementos até então constantes dos autos indicam que o acidente foi provocado por cabo telefônico pertencente à rede de prestação de serviços de telecomunicação, o que caracteriza, em princípio, hipótese de fato do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

A autora, filha da vítima, é igualmente atingida de forma concreta pelo evento danoso, pois sofreu os efeitos imediatos da perda de sua genitora — única provedora de seu sustento e referência afetiva primária. Ainda que nem ela nem sua mãe figurassem como destinatárias finais do serviço de telefonia naquele instante, ambas foram expostas às consequências de uma atividade econômica oferecida ao público em geral.

Assim, à luz das peculiaridades do caso, a conclusão a que chegou o juízo de origem não se mostra desarrazoada, tampouco desprovida de fundamento legal.

No que se refere ao argumento da agravante quanto à ausência de verossimilhança nas alegações autorais — o que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de inversão do ônus da prova —, observo que, no caso em exame, há indícios de que se trata de fato do serviço, situação em que a inversão do
onus probandi
decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não se exigindo, portanto, a demonstração dos requisitos cumulativos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova se dá
ope legis
, incumbindo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC)
, assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Ainda que se adotasse, em caráter subsidiário, a interpretação mais restritiva — segundo a qual, mesmo nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, seria necessária a verificação dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC —, entendo que os elementos constantes dos autos são suficientes, ao menos nesta fase, para sustentar a decisão agravada.

Com efeito, no que tange à verossimilhança das alegações, a parte autora instruiu a inicial com cópia do Inquérito Policial nº 168/22, instaurado para apuração dos fatos.
Nesse procedimento, a testemunha Jonas Ruas Freire informou ter passado de motocicleta pelo local do acidente poucos minutos antes da ocorrência e ter visualizado um fio
pendurado
na via pública, tendo tentado, sem sucesso, providenciar meios para removê-lo a fim de evitar um sinistro
.

Ainda no mesmo inquérito,
o supervisor da empres
a
Telemont
(agravante)
, contratada pela OI S.A. para a manutenção da rede de cabos, confirmou que o fio envolvido no acidente era pertencente à OI S.A.
, reforçando a plausibilidade da tese autoral de que o evento decorreu de falha na prestação do serviço.
Ademais, o supervisor declarante afirmou que a empresa Telemont era a única responsável
pela manutenção dos cabos telefônicos da OI S.A. e que a manutenção, pelo estado do fio, deve ter ocorrido há anos
.

Tais elementos, embora ainda pendentes de confirmação em sede de instrução probatória, conferem um mínimo de plausibilidade à narrativa inicial, afastando, nesta fase processual, a alegação de inverossimilhança.

Quanto à hipossuficiência, ela se revela patente diante da evidente disparidade entre as partes quanto à capacidade técnica e econômica para a produção da prova. A agravada, menor impúbere, representada por sua guardiã, figura em posição notoriamente desfavorável frente à empresa agravante, que presta serviços de manutenção em cabeamento e detém, em tese, meios técnicos mais favoráveis para demonstrar eventual ausência de defeito ou rompimento do nexo causal.

Ressalte-se, ainda, que, embora a agravante alegue não ser proprietária da infraestrutura de cabeamento e que atuaria apenas na condição de prestadora de serviços de manutenção para a OI S.A., o conjunto fático descrito na inicial — aliado às declarações prestadas no inquérito — permite, ao menos em juízo de delibação, a conclusão de que, ao menos em tese, pode ter havido atuação concorrente na cadeia de fornecimento responsável pelo evento danoso. Nesse contexto, e à luz da teoria da asserção, é juridicamente admissível, neste momento processual, o reconhecimento de sua legitimidade passiva
ad causam
.

Diante disso, reconhecida a condição da parte autora como consumidora por equiparação, bem como verificados, no contexto concreto, a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência probatória, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Exaurido o mérito recursal,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno de ID. 13394172.

É como voto.

__________________________________

1
MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 87.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.